Tribunal: STF
Processo: RHC 179272
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Processo penal. Crimes de estelionato. Nulidade processual. Causas de impedimento do magistrado. Numerus clausus. Vedação de exegese ampliativa. Precedentes. Desembargador que não se pronunciou, enquanto juiz de 1º grau, sobre matéria de fato ou de direito alusiva ao mérito da causa penal. Impedimento não configurado. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Alvaro Rosolem contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento a agravo regimental no HC 507.436/SP.
    O paciente foi condenado à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática, por 16 vezes, em continuidade delitiva, do crime de estelionato, tipificado no art. 171 do Código Penal.
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso defensivo e integral provimento ao apelo ministerial, para afastar o reconhecimento da continuidade delitiva e, em consequência, redimensionar a pena do paciente para 66 (sessenta e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.
    A controvérsia, então, foi submetida à análise do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo regimental no HC 507.436/SP.
    Neste recurso ordinário, o Recorrente argui a nulidade do acórdão emanado da Corte Estadual, com fundamento em suposto impedimento do Desembargador que relatou a Apelação nº 0034951-53.2006.8.26.0602. Sustenta que referido magistrado houvera atuado no mesmo feito em 1º grau de jurisdição. Requer, em sede liminar, a suspensão da execução da pena até o julgamento final desta impetração. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade apontada. 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. Não se configura quebra de imparcialidade quando o magistrado funcionou em outra instância no processo sem, contudo, ter-se pronunciado, de fato ou de direito, sobre a questão, conforme inteligência do art. 252, inciso III, do Código de Processo Penal.
    2. Na presente hipótese, o desembargador relator funcionou na instância singular tão somente para, em atendimento a carta precatória, determinar a oitiva de testemunha de defesa, o que nem sequer foi concretizado em razão da não localização da testemunha.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    Nada colhe a impetração.
    Ab initio, cabe registrar que, ao rejeitar a alegação de impedimento contra si deduzida, o Desembargador Lauro Mens de Mello expôs, em seu voto condutor do acórdão emanado da Corte de Apelação, as razões que, a seguir, reproduzo:
    “Inicialmente observo que recebi, quando titular da 10ª Vara Criminal da Capital, carta precatória referente a este feito, para colheita de testemunha.
    Em razão disto necessária análise da existência ou não de impedimento, nos termos do artigo 252, III, do Código de Processo Penal.
    Ocorre que, conforme se verifica 17 , a carta precatória foi devolvida sem cumprimento, em face da não localização da testemunha deprecada.
    Ora, o artigo 252, III, do Código de Processo Penal prevê o impedimento quando o juiz houver funcionado nesta função em outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão.
    Ainda que fosse discutível se o magistrado que colhe prova via deprecada pronuncia-se sobre a questão, ao meu ver não existe qualquer impedimento quando a mesma foi devolvida sem qualquer ato de fato ou de direito.”
    De igual modo, a Corte Superior pôs em destaque, no acórdão hostilizado, que o desembargador relator funcionou na instância singular tão somente para, em atendimento a carta precatória, determinar a oitiva de testemunha de defesa, o que nem sequer foi concretizado em razão da não localização da testemunha. 
    Nesse contexto, o acórdão ora impugnado encontra-se em harmonia com a orientação desta Suprema Corte, no sentido de que Não se registra situação configuradora de impedimento se o magistrado, no curso do procedimento penal, não se pronunciou sobre matéria de fato ou sobre questão de direito, uma e outra concernentes ao mérito da demanda penal. Eventual prática de atos de ordenação processual não basta, só por si, para caracterizar hipótese de impedimento do Juiz (HC 71.448/MG, Rel. Min. Celso de Mello, 1ª Turma, DJe de 04.12.2009 – destaquei).
    Além disso, A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não cabe a interpretação ampliativa das hipóteses de impedimento previstas no Código de Processo Penal, sendo que a compreensão dessas circunstâncias deve servir à finalidade de garantia da observância do princípio do juiz natural e do devido processo legal (HC 178.786-AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe de 03.9.2020 – destaquei), valores esses que não foram ofendidos na hipótese dos autos. No mesmo sentido:
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME IMPOSSÍVEL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE REALIZADO POR DESEMBARGADOR QUE PARTICIPOU DO JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. IMPEDIMENTO. INEXISTÊNCIA.
    1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, necessárias seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 
    2. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88.
    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em sede de ‘habeas corpus’, é no sentido de que as hipóteses previstas no art. 252 do Código de Processo Penal são taxativas, não comportando ampliação. Precedente.
    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 813.030-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 29.9.2016)
    “(...)
    2. As causas de impedimento e suspeição do julgador têm por escopo a garantia da imparcialidade mediante a observância dos postulados do juiz natural ( artigo 5º, LIII, da CRFB) e do devido processo legal (artigo 5º, LIV, da CRFB), sendo descabida a interpretação ampliativa do artigo 252, III, do CPP que pudesse resultar na criação de situações que permitam à parte interessada escolher quem deixará de examinar sua pretensão, vulnerando-se, por via transversa, os referidos institutos. Precedentes: HC 83.020, Segunda Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, DJe de 25/05/2004; e AImp 4-AgR, Tribunal Pleno, Relator: Min. Ayres Britto (Presidente) DJe de 29/06/2012. (…) 9. Agravo regimental desprovido.” (RHC 165.393-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 27.3.2019)
    “Habeas corpus. Processual Penal. Impedimento de desembargadores integrantes de órgão especial que tenham julgado procedimento administrativo disciplinar contra juíza federal e emitido pronunciamento pela imposição de disponibilidade à magistrada. Inexistência. Ordem denegada.
    1. Embora a pretensão formulada no ‘writ’ não guarde relação direta com a liberdade de locomoção da paciente, circunstância que demonstraria a inadequação da via eleita, no caso vertente, diante de aventada ocorrência de nulidade absoluta, há indiretamente um cerceamento à liberdade de ir e vir da paciente, de modo a, excepcionalmente, entender-se cabível a impetração.
    2. O disposto no inciso III do art. 252 do Código de Processo Penal merece interpretação restritiva, circunscrevendo-se o impedimento do juiz às causas em que tenha atuado em graus de jurisdição distintos, não comportando a norma ampliação da hipótese taxativamente estabelecida.
    3. Ordem denegada.” (HC 120.017/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 08.8.2014)
    Desse modo, o simples fato de o magistrado deprecado, em atendimento a carta precatória, determinar a oitiva de testemunha de defesa não constitui situação capaz de atrair a incidência da hipótese de impedimento prevista no art. 252, inciso III, do CPP. 
    Inexiste, portanto, flagrante ilegalidade ou abuso de poder passível de correção nesta via excepcional.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF), ficando prejudicado, em consequência, o exame da medida liminar nele pleiteada.
    Publique-se.
    Brasília, 09 de fevereiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora